Tribunal: TJSP
Processo: 1006041-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Atraso de voo internacional – Demanda ajuizada por residentes no Exterior – Ajuizamento da ação no domicilio da ré – Ré que possui filial no Brasil – Competência da Justiça Brasileira para processar e julgar a demanda – Extinção afastada – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706766
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006041-59.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes MAYCON WESTPHAL e FABIO
PAMPLONA, é apelada DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006041-59.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42260- E/D/O/V/S
VOTO No: 42260
APEL.No:1006041-59.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL
APTES. :. MAYCON WESTPHAL E OUTRO
APDA: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
APELAÇÃO Ação de indenização por dano moral – Atraso de voo
internacional
Demanda ajuizada por residentes no Exterior

Ajuizamento da ação no domicilio da ré Ré que possui filial no Brasil
Competência da Justiça Brasileira para processar e julgar a demanda
Extinção afastada Sentença anulada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.247/249, proferida pela MMa
Juíza de Direito Tamara Hochgreb Matos, cujo relatório
fica adotado, que julgou extinta, sem julgamento do
mérito, com fundamento do artigo 485, IV, do CPC, ação de
indenização ajuizada pelos apelantes.
Sustentam os apelantes, em síntese, que não
há falar em incompetência territorial, pois a ré possui
sede em São Paulo, sem contar que a falha na prestação dos
serviços gerou efeitos no Brasil. Alegam que de acordo
com a regra processual podem ajuizar ação no seu
domicilio, no domicilio do réu, no foro de eleição ou no
local do cumprimento da obrigação. Destacam que a ré
possui filial na Cidade de São Paulo razão pela qual
optaram por ajuizar a ação no domicilio da ré. Pedem
provimento ao recurso com nulidade da sentença e
prosseguimento da ação(fls.252/256).
Recurso
tempestivo
e
respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006041-59.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42260- E/D/O/V/S
(fls.263/267), anotados o preparo(fls. 272).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção da Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, os autores buscam reparação por
dano moral que afirmam ter suportado em razão de alegado
atraso de voo internacional causado pela empresa ré,
especificamente voo do trajeto Viena Frankfurt-Curitiba.
Após os trâmites legais, o feito foi julgado
extinto, sem resolução do mérito, sob fundamento de ser a
Justiça Brasileira incompetente para processar e julgar a
ação.
Colhe-se dos autos que os autores são
brasileiros mas residem fora do País.
Também não se nega que as passagens aéreas
foram adquiridas em Viena e que o evento causador do dano
ocorreu no trecho Viena-Frankfurt, ou seja fora do Brasil.
Esses fatos, contudo, não tornam a Justiça
Brasileira absolutamente incompetente para o processamento
da demanda.
A
legislação
processual
vigente
assim
estabelece:
“Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as
ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no
Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006041-59.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42260- E/D/O/V/S
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver
agência, filial ou sucursal”
No caso dos autos, a ré possui filial na
Cidade de São Paulo, o que atrai a competência da justiça
Brasileira para processar e julgar a lide, consoante
dispõe o inciso I, parágrafo único do dispositivo
processual acima mencionado.
Nesse contexto, impõe-se anular a sentença,
para que a ação prossiga em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
.
IRINEU FAVA
RELATOR